Tribunal: TJDFT
Processo: 0006530-21.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0006530-21.2018.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RAFAEL MENDES DO NASCIMENTO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Em tempo: onde se lê: Portanto, intime-se o novo advogado do apelante Dr. Rafael Mendes do Nascimento, OAB/DF 3135 (ID 17362244), leia-se, Dr. Ricardo Kós Junior, OAB/DF 31535, para apresentar razões recursais nos termos do artigo 600, § 4o, do Código de Processo Penal, conforme requerido (ID 17199684 - Pág. 1). Brasília/DF, 6 de julho de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator